Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES AFASTADAS. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADJETIVAÇÕES DIRIGIDAS À VÍTIMA DE CUNHO PRECONCEITUOSO. REFERÊNCIA À ORIENTAÇÃO SEXUAL. EQUIPARAÇÃO À RAÇA PARA CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. ADO 26/DF. RCL 39093/RJ. MI 4733/DF. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As cortes superiores possuem o entendimento de que a gravação de conversa realizada por um dos interlocutores é considerada prova lícita. No caso, a vítima gravou, de dentro de sua residência, os insultos proferidos pelo acusado, que vociferava as ofensas, sendo possível escutá-las do outro lado do muro que separa as casas. A vítima renunciou sua privacidade a fim de instruir o feito, o que não evidencia nulidade.
2. A companheira da vítima não figura no rol taxativo do art. 206 do Código de Processo Penal, de modo que não há qualquer óbice a sua oitiva como testemunha, haja vista que teve conhecimento de fatos importantes para o processo.
3. Na ADO/26-DF, o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à Constituição aos tipos descritos na Lei no 7.716/1989, e reconheceu que “as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social , ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei no 7.716”.
4. No Mandado de Injunção n. 4733-DF, o STF reconheceu a omissão inconstitucional do Congresso Nacional e estabeleceu que se deve “aplicar, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito, a Lei 7.716/89 a fim de estender a tipificação prevista para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional à discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero”.
5. A decisão proferida na Reclamação Constitucional no 39.093/RJ reconheceu a conduta consistente em ofensa baseada em preconceitos homofóbicos como o crime de injúria qualificada, prevista no § 3o do artigo 140 do Código Penal, em razão da abrangência do conceito de racismo.
6. Caracteriza o crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, CP) a ofensa, a discriminação ou preconceito, no intuito de humilhar a vítima em razão da identidade de gênero ou de orientação sexual da vítima, haja vista que tais expressões traduzem racismo com nítida conotação homofóbica e ferem os preceitos primários definidos na Constituição Federal.
7. O ordenamento jurídico pátrio não ampara a liberdade de expressão que é usada para atingir o próximo de forma que lhe fira a dignidade e a honra, sobretudo se a ofensa inferioriza e discrimina um grupo social minoritário e vulnerável.
8. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade da vítima por meio de palavras referentes à orientação sexual, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
9. Recurso conhecido e não provido.